Tribunal: TCU
Processo: 042.431/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 808/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 042.431/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiane Abadia da Silva (CPF XXX.573.511-XX); Cristina Marques Rosa (CPF XXX.564.377-XX); Daniel Amorim Guerra (CPF XXX.818.097-XX); Daniel Gomes Rodrigues (CPF XXX.249.871-XX); Daniel de Paula Bezerra (CPF XXX.395.191-XX); Deni Carlos Alves de Freitas (CPF XXX.873.561-XX); Elisangela Lanznaster (CPF XXX.855.529-XX); Erich Jose Chaves Boechat (CPF XXX.645.877-XX); Fernanda Ramalho de Azevedo Cunha (CPF XXX.115.355-XX); Fernao Dias de Santana (CPF XXX.650.271-XX). 1.2. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.